Tribunal: STF
Processo: ARE 1581640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÕES JUDICIAIS QUE ALTERARAM A CLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME



    1. Ação proposta por Carlos Afonso de Sousa Reis contra o Estado do Maranhão, na qual requer a sua nomeação para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, referente ao concurso público nº 02/2016 - SEGEP/MA. O autor prestou o certame na condição de candidato cotista negro e argumenta que sua classificação foi indevidamente afetada por decisões judiciais individuais que reclassificaram outros candidatos, alterando a ordem de convocação e causando prejuízo à sua posição.



    2. Alega, ainda, que ao final do certame, das 25 vagas previstas para cotistas negros, apenas 23 foram efetivamente preenchidas, restando duas vagas ociosas. Sustenta que a Administração Pública deveria ter promovido a reclassificação e convocação dos candidatos subsequentes da lista de cotistas, respeitando o princípio da vinculação ao edital e garantindo a ocupação integral das vagas reservadas.



    3. Em primeira instância, a sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que o autor foi aprovado em posição muito além do número de vagas estabelecido no edital e que, mesmo considerando a existência de vagas remanescentes, havia outros candidatos melhor classificados que deveriam ser convocados antes dele. Destacou, ainda, que a nomeação do requerente violaria a ordem de classificação do concurso.



    4. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, reiterando seus argumentos e sustentando que, com a desistência de candidatos melhor classificados, ele passou a figurar dentro do número de vagas originalmente previstas para a cota racial. Argumenta que a Administração Pública se omitiu ao não convocar os candidatos seguintes e que, em razão dos precedentes do STF e do STJ, possui direito subjetivo à nomeação. Requer a reforma da sentença para garantir sua nomeação e posse no cargo público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as decisões judiciais que alteraram a classificação dos candidatos geraram direito subjetivo à nomeação do recorrente; (ii) estabelecer se houve omissão da Administração Pública ao não convocar candidatos cotistas para preencher as vagas remanescentes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público limita-se às vagas expressamente previstas no edital, salvo nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, como preterição arbitrária e contratação precária de terceiros.



    7. A reclassificação de candidatos em razão de decisões judiciais não gera, por si só, o direito subjetivo à nomeação, devendo ser observada a ordem de classificação do certame.



    8. Embora o recorrente alegue que restaram duas vagas não preenchidas na cota racial, há outros candidatos melhor classificados que deveriam ser chamados antes dele, razão pela qual sua nomeação violaria a ordem de classificação.



    9. A Administração Pública não está obrigada a nomear candidatos além do número de vagas originalmente previsto no edital, salvo se comprovada necessidade do serviço e existência de dotação orçamentária específica, o que não foi demonstrado nos autos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Recurso Inominado improvido.



    Tese de julgamento:



    1. O direito subjetivo à nomeação restringe-se aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, salvo preterição ilegal.



    2. A reclassificação de candidatos em razão de decisões judiciais não gera automaticamente direito à nomeação, devendo ser respeitada a ordem de classificação.



    3. A existência de vagas remanescentes por desistência de candidatos não obriga a Administração Pública a nomear candidatos subsequentes, salvo se demonstrada a necessidade do serviço e viabilidade orçamentária.



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STJ, RMS 61.463/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.10.2020.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente